Tribunal: TJMT
Processo: 1003970-25.2023.8.11.0059
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003970-25.2023.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Citação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIVINO SERGIO DE OLIVEIRA - CPF: 277.648.421-68 (EMBARGANTE), DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO), LUCIANO GUILHERME B DOS SANTOS - CPF: 545.010.591-68 (ADVOGADO), MARIA GENYVAN RODRIGUES BRITO - CPF: 555.118.561-34 (EMBARGANTE), CLEMENTE MARIA DE ALBUQUERQUE - CPF: 335.946.358-72 (EMBARGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS). SENTENÇA DE USUCAPIÃO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DIVERGÊNCIA NA IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de ato jurídico (
querela nullitatis insanabilis
), reconhecendo a nulidade absoluta de sentença proferida em ação de usucapião ajuizada contra pessoa falecida, sem observância do litisconsórcio passivo necessário e com incerteza quanto à identificação do imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à divergência entre a área usucapida e a matrícula atingida, aos efeitos da coisa julgada material, à alegação de nulidade de algibeira e à legitimidade passiva; (ii) contradição interna nos fundamentos; ou (iii) erro material apto a justificar a integração ou modificação do julgado.

III. Razões de decidir

3. A divergência entre a área usucapida e a matrícula afetada foi expressamente considerada no acórdão como elemento adicional de reforço à nulidade reconhecida, evidenciando a impossibilidade material de cumprimento da sentença de usucapião.

4. A alegação de coisa julgada material foi afastada com fundamento na existência de vício transrescisório, que compromete a própria existência do processo, hipótese em que não se forma coisa julgada válida, sendo adequada a utilização da
querela nullitatis insanabilis
.

5. A tese de nulidade de algibeira é irrelevante diante da natureza absoluta e insanável dos vícios reconhecidos, os quais são cognoscíveis de ofício e não se convalidam pelo comportamento das partes.

6. A legitimidade passiva dos embargantes decorre de terem sido os beneficiários diretos da sentença nula de usucapião, não sendo afastada por eventual atuação de terceiros sobre a área.

7. Inexistem contradição ou erro material, pois os fundamentos do acórdão são harmônicos e convergentes no reconhecimento da nulidade absoluta da sentença usucapional.

8. Os embargos buscam, em verdade, a rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A sentença de usucapião ajuizada contra pessoa falecida, sem observância do litisconsórcio passivo necessário, padece de vício transrescisório que impede a formação válida da coisa julgada e autoriza o manejo da
querela nullitatis insanabilis
.

2. A divergência na identificação e localização do imóvel usucapido reforça a nulidade absoluta da sentença e afasta a alegação de erro material ou contradição no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DIVINO SÉRGIO DE OLIVEIRA
e
MARIA GENYVAN RODRIGUES BRITO
contra o acórdão de ID 330463891 que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo a sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico (
Querela Nullitatis Insanabilis
) ajuizada por
CLEMENTE MARIA DE ALBUQUERQUE
.

Em suas razões recursais de ID 333931882, os embargantes alegam a existência de omissões, contradição e erro material no julgado.

Sustentam que o acórdão foi omisso quanto:

- À divergência entre a área usucapida e a área objeto da matrícula 17619;

- Aos efeitos da coisa julgada material formada na ação de usucapião;

- Ao argumento sobre a "nulidade de algibeira" suscitada pelo embargado; e,

- À ilegitimidade passiva dos embargantes.

Apontam contradição no acórdão por afirmar, simultaneamente, que a sentença de usucapião é nula por ter sido ajuizada contra pessoa falecida, que houve ausência de citação da esposa do proprietário registral e que existe falta de correlação entre o imóvel usucapido e o do embargado.

Alegam erro material na premissa de que os embargantes teriam buscado usucapir área pertencente ao embargado, quando o próprio acórdão reconhece a divergência de localização e individualização do imóvel.

Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para afastar a nulidade reconhecida, declarar a inexistência de relação fática entre a área usucapida e a área da matrícula 17.619, reconhecer a ilegitimidade passiva dos embargantes ou, subsidiariamente, declarar a impropriedade da
querela nullitatis
para atacar coisa julgada material.

Devidamente intimado, o embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, conforme certidão de ID 337967360.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, não se verifica a presença de qualquer dos vícios apontados pelos embargantes, pelas razões que passo a expor.

Da alegada omissão quanto à divergência entre a área usucapida e a área objeto da matrícula 17.619:

Não há omissão no acórdão quanto a este ponto, ao contrário, a divergência entre a localização do imóvel usucapido e a área objeto da matrícula restaurada foi expressamente considerada no julgado, como se verifica no seguinte trecho:

"Corrobora a tese de nulidade a flagrante incerteza quanto ao próprio objeto da ação de usucapião. A sentença originária determinou o registro sobre a matrícula nº 19817 do CRI de Barra do Garças/MT. Ocorre que, conforme informado pelo próprio Oficial Registrador de Barra do Garças (ID 302734936), tal matrícula se refere a um imóvel urbano, incompatível com a descrição da área rural usucapida.

A Nota de Devolução do CRI de Porto Alegre do Norte (ID 302734937) apontou divergências geográficas entre o imóvel usucapido e o imóvel da matrícula afetada."

Como se vê, o acórdão transcreveu, inclusive, o teor da Nota de Devolução do Cartório de Registro de Imóveis, que apontou, entre outras irregularidades, a divergência de localização entre os imóveis.

Dessa forma, longe de configurar omissão, essa divergência foi expressamente considerada como elemento que reforça a nulidade reconhecida, evidenciando a impossibilidade material de cumprimento da sentença de usucapião.

Da alegada omissão quanto à coisa julgada material da usucapião:

De igual modo, o acórdão não foi omisso quanto aos efeitos da coisa julgada material formada na ação de usucapião.

Isso porque, a questão foi devidamente enfrentada ao se reconhecer a existência de vício transrescisório que atinge a própria existência do processo, conforme se extrai do seguinte trecho:

"A via processual eleita pelo Autor, a querela nullitatis insanabilis, é o instrumento adequado para a impugnação de sentenças eivadas de vícios transrescisórios, ou seja, defeitos de tal gravidade que comprometem a própria existência do ato jurisdicional, notadamente aqueles relacionados à ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo."

Como visto, o acórdão deixou claro que a coisa julgada não se forma validamente quando há vício que atinge a própria existência do processo, como ocorre quando a ação é ajuizada contra pessoa falecida.

Nesse sentido, a
querela nullitatis insanabilis
é justamente o instrumento processual adequado para o reconhecimento da nulidade absoluta, não se tratando de relativização indevida da coisa julgada.

Da alegada omissão quanto ao argumento sobre a "nulidade de algibeira" do embargado:

A tese da "nulidade de algibeira" não foi expressamente mencionada no acórdão porque não altera a conclusão quanto à existência de nulidade absoluta decorrente da propositura de ação contra pessoa falecida.

Desse modo, o vício reconhecido no acórdão, ajuizamento de ação contra pessoa falecida e inobservância de litisconsórcio passivo necessário, configura nulidade absoluta, insanável e cognoscível de ofício, que não se convalida pelo comportamento da parte.

Assim, eventual conduta do embargado ao adquirir o imóvel sem exigir certidões negativas não tem o condão de sanar o vício processual reconhecido.

Da alegada omissão sobre a ilegitimidade passiva dos embargantes:

O acórdão não foi omisso quanto à legitimidade passiva dos embargantes.

Isso porque, a
querela nullitatis
foi corretamente direcionada contra aqueles que se beneficiaram da sentença nula, ou seja, os embargantes, que obtiveram o reconhecimento do domínio sobre a área usucapida.

Portanto, o fato de terceiro (Raul Machado) possuir CAR, multas ou embargos ambientais sobre a área não afasta a legitimidade passiva dos embargantes, que foram os autores da ação de usucapião e beneficiários da sentença cuja nulidade se reconheceu.

Da alegada contradição:

Não há contradição no acórdão ao reconhecer, simultaneamente, que a sentença de usucapião é nula por ter sido ajuizada contra pessoa falecida, que houve ausência de citação da esposa do proprietário registral e que existe falta de correlação entre o imóvel usucapido e o do embargado.

Trata-se de fundamentos que se complementam para demonstrar a gravidade dos vícios que maculam a sentença de usucapião.

Ora, a própria propositura da ação contra pessoa falecida, por si só, já configura nulidade absoluta.

Ademais, a ausência de citação da esposa do proprietário registral, também falecida, agrava o vício pela inobservância do litisconsórcio passivo necessário, bem como a divergência na identificação do imóvel evidencia a impossibilidade material de cumprimento da sentença.

Do alegado erro material:

Não há erro material na premissa de que os embargantes teriam buscado usucapir área pertencente ao embargado.

Isso porque, o acórdão reconheceu que a sentença de usucapião determinou o registro sobre a matrícula nº 19817 do CRI de Barra do Garças/MT, posteriormente transferida para a matrícula nº 17619 do CRI de São Félix do Araguaia/MT, de propriedade do embargado.

Assim sendo, o fato de haver divergência na localização e individualização do imóvel não configura erro material, mas sim elemento que reforça a nulidade reconhecida, evidenciando a impossibilidade material de cumprimento da sentença de usucapião.

Conclusão:

Em suma, consigno que o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, reconhecendo a nulidade absoluta da sentença proferida na ação de usucapião por ter sido ajuizada contra pessoa falecida e sem observância do litisconsórcio passivo necessário.

Os embargantes, a pretexto de sanar supostos vícios, buscam, na verdade, a rediscussão do mérito da causa, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração de ID 333931882, mantendo incólume o acórdão embargado.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará os embargantes à penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026